Tribunal: TJMT
Processo: 1013868-75.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013868-75.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), SILENE CARRIJO SOUZA - CPF: 575.328.501-53 (RECORRIDO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1013868-75.2019.8.11.0003

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrido(s):

SILENE CARRIJO SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/05/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA– DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA– QUANTUM FIXADO EM VALOR ADEQUADO – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE A CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

O quantum indenizatório fixado a título de danos morais, de R$ 5.000,00 é adequado à espécie e deve ser mantido, considerando a
manutenção da negativação por cerca de três meses após o pagamento,
no valor de R$ 213,99 (duzentos e treze reais e noventa e nove centavos), sendo única restrição.

Por oportuno, deve ser alterado o termo de incidência dos juros moratórios, haja vista a relação contratual entre as partes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, a parte Recorrente alega que teve seu nome inscrito em SPC/SERASA pela Recorrida no valor de R$ 213,99 (duzentos e treze reais e noventa e nove centavos) e que solicitou os boletos para quitação do débito. Juntou na inicial os boletos recebidos e todos com comprovação de pagamento na data de 18/09/2019.

No entanto a restrição não foi excluída, permanecendo até dezembro/2019, ou seja, por cerca de três meses após o pagamento da dívida.

A reclamada em sua defesa alegou que um boleto não foi pago, no valor de R$ 32,94, porém não desconstituiu o comprovante juntado na inicial.

Em pauta
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido para:
a)
confirmar a tutela deferida no evento 25918988;
b)
declarar a inexistência do débito no valor de R$ 213,99 (
duzentos e treze reais e noventa e nove centavos
);
c)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A recorrente nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação, excluindo a condenação por danos morais.

Alternativamente requereu a correção do termo de incidência dos juros moratórios.

A parte recorrida em suas contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Não há nos autos nada que justifique a manutenção da restrição apontada por cerca de três meses, de modo que a pretensão indenizatória é procedente.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

Portanto, mantida a condenação por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não comportando redução.

O recorrente requer a alteração do marco inicial da incidência de juros de mora e correção para contar a partir do arbitramento.

O pedido deve ser acolhido parcialmente, eis que se trata de relação contratual
, e
o STJ pacificou entendimento de que os juros de mora têm início à partir do evento danoso nas hipóteses de responsabilidade extracontratual.

O juiz a quo fixou os juros a partir do evento danoso de forma equivocada, devendo ser a citação a data base para início para contagem dos juros.

A correção

monetária pelo INPC já foi fixada a partir do arbitramento.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante apenas para alterar o termo inicial de juros moratórios, que deveram incidir desde a citação.

A sentença permanece inalterada nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante do ínfimo acolhimento do recurso, mantenho a sucumbência contra a recorrente, de onde a condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15 % sobre o valor da condenação, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020